Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715670-38.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, MR AUTO LOCADORA EIRELI - ME APELADO: MR AUTO LOCADORA EIRELI - ME, PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Determino o cancelamento do julgamento virtual realizado no dia 13/02/2020 (certidão ID 14254882) porquanto realizado mediante a inserção no sistema de voto alheio ao processo. À Secretaria para que providencie a anulação do julgamento no sistema do PJE e a reinclusão do processo em pauta para novo julgamento virtual. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator